Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. PRORROGAÇÃO. LICENÇA LIMITADA AO PERÍODO MÁXIMO DE DOIS ANOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na prorrogação da licença para tratar de interesse particular (LTIP). Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença, visto que o parecer ministerial indicou a necessidade de emendar a inicial para incluir o filho da parte autora no polo ativo do feito, com o consequente declínio da competência para uma das Varas de Fazenda Pública face a incompetência dos juizados para julgar causa de interesses de incapazes. Todavia, assinala que o juízo de origem não oportunizou a emenda pleiteada pelo Ministério Público, ressaltando na sentença os fundamentos para afastar a necessidade de inclusão do menor no polo ativo do feito. Todavia, defende que o indeferimento da prorrogação da licença para tratar de interesse particular acarreta instabilidade emocional ao seu filho, além de crise financeira à sua família que continuará no Canadá, de modo que está comprovado que o indeferimento da prorrogação da licença repercute nos direitos do seu filho, que deve ser incluído no polo ativo da lide. No mérito, defende que a Lei no 7.289/84 é omissa em relação à possibilidade de prorrogação da licença para tratar de interesse particular (LTIP), de modo que é possível a aplicação analógica das regras previstas na Lei no 8.112/90 e Lei Complementar no 840/2011. Ainda, destaca a necessidade de proteção ao melhor interesse do menor e à convivência familiar, uma vez que a prorrogação da licença é necessária para continuar acompanhando a sua família no Canadá, visto que o seu filho está estudando naquele país.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público favorável ao provimento do mérito do recurso.
III. O pedido nos autos trata de eventual prorrogação da licença para tratar de interesse particular, de modo que corresponde a relação jurídica restrita à parte autora (policial militar do Distrito Federal) e ao Distrito Federal. A tese de que o indeferimento da prorrogação acarreta danos emocionais ao filho do autor e prejuízo à condição financeira da família corresponde a apenas efeitos reflexos do pedido, o que não autoriza a inclusão do menor no polo ativo do feito, sobretudo porque o filho do autor não detém legitimidade para pleitear prorrogação da licença do seu genitor perante o Distrito Federal. Assim, não há vício na sentença que indeferiu o pedido ministerial para que fosse oportunizada a inclusão do menor no polo ativo da lide. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. Na inicial a parte autora destacou que o seu filho foi contemplado em um projeto de estudos totalmente custeado pelo governo do Canada. Assim, no ano de 2020 o menor e seus genitores foram para o Canadá, sendo que foi deferido para o autor a licença para tratar de interesse particular pelo prazo de dois anos, com término em maio de 2022. Contudo, ressaltou que os estudos do menor não foram concluídos, de modo que necessita que seja prorrogada a licença por mais dois anos, o que possibilita que permaneça residindo no Canadá com o seu filho e esposa durante o tempo que o menor estiver continuando os seus estudos naquele país. Entretanto, ressaltou que o pedido de prorrogação foi indeferido na via administrativa.
V. Constata-se a regularidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação da licença para tratar de interesse particular. Para tanto, não obstante a tese de omissão legislativa, é possível identificar que a questão é devidamente regulamentada, não existindo amparo normativo para a continuidade da licença por mais de dois anos, sendo que o autor já usufruiu da “LTIP” pelo prazo de dois anos entre 2020 e 2022. Neste sentido, destaca-se que a Lei no 7.289/84 aponta no seu artigo 66 que: “Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares. § 1o A licença pode ser: (...) II. para tratar de interesse particular. (...) § 3o A concessão de licença é regulada pelo Comandante-Geral da Corporação”. Regulamentando o tema, a Portaria no 141/97 da PMDF estabeleceu no seu artigo 11 que: “A LTIP poderá ser concedida pelo prazo mínimo de 03 (três) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses, sendo admitido a prorrogação de até 60 (sessenta) dias, desde que não ultrapasse o prazo máximo retro mencionado”. Ainda que a Portaria corresponda a ato infralegal, não se vislumbra desrespeito à norma que regulamenta, uma vez que a licença para tratar de interesse particular é ato discricionário da administração pública, face ser condicionado ao interesse público, de modo que a Portaria estabelece parâmetros objetivos para eventual concessão ou indeferimento dos pedidos. Assim, não há que se falar em omissão diante da norma que regulamenta a Lei no 7.289/84, estabelecendo expressamente que o limite máximo para concessão da “LTIP” é de dois anos, já incluída eventual prorrogação.
VI. Ademais, o artigo 92 da Lei no 7.289/84 estabelece que: “A transferência para a reserva remunerada, que o ex officio , verificar-se-á sempre que o policial-militar incidir nos seguintes casos: (...) VI - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular”. Portanto, há previsão na referida lei limitando a “LTIP” ao período máximo de dois anos, visto que caso o período fosse ultrapassado seria necessária a transferência, de ofício, para a reserva remunerada. Diante de todo o exposto, reitera-se que não existe a alegada omissão normativa, não sendo o caso de aplicação analógica da Lei no 8.112/90 e Lei Complementar no 840/2011.
VII. Também não é possível conceder a prorrogação da licença com amparo no princípio do melhor interesse do menor e à convivência familiar. Isso porque a Administração Pública deve atuar em conformidade com o princípio da legalidade, sendo possível autorizar apenas o que está previsto nas normas em vigor, sendo as regras para concessão/prorrogação da “LTIP” devidamente estabelecidas na Lei no 7.289/84 e na Portaria no 141/97-PMDF, de modo que o interesse reflexo para o filho do autor não é suficiente para afastar a aplicação da regra expressa que impossibilita a concessão/prorrogação da licença pleiteada por mais de dois anos. Enfim, relevante relembrar não ser possível a intervenção indevida do Judiciário no mérito do ato discricionário administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que ausente no caso concreto.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.